Tribunal: CARF
Processo: 10380.008574/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008574/2009-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.742 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TROPICAL VIAGENS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ERRO NA PERIODICIDADE DE
APURAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. SIMILITUDE FÁTICA.
Deve ser conhecido o recurso se o paradigma admitido não traz expresso que a
autoridade fiscal demonstrou mensalmente as bases de cálculo apuradas, e
permite cogitar que a determinação das parcelas mantidas no último mês do
trimestre seria feita em liquidação do julgado.
IRPJ
SOBRE
LUCRO
REAL
ANUAL.
LANÇAMENTO
REFLEXO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. PERIODICIDADE DE APURAÇÃO.
AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Se o sistema
eletrônico de apuração de tributos replica nos autos de infração de Contribuição ao
PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ e CSLL, agrupando
as bases mensais nessas datas, é possível afastar a nulidade dos lançamentos de
Contribuição ao PIS e COFINS. Mas se a acusação fiscal é instruída, apenas, com
a demonstração anual das bases de cálculo, não é possível ajustar a base de cálculo
dos fatos geradores ocorridos em 31/12/2004 e 31/12/2005 aos valores das receitas
auferidas em dezembro de 2004 e 2005, respectivamente. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Luís Henrique
Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que votaram pelo não
conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de
apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008574/2009-07
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO – Relator.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Redatora designada.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (Suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto tempestivamente à Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II (Anexo II), do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1402-003.925, proferido pela Segunda
Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de julgamento de 11 de junho de 2019, em que o
Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i)
afastar as preliminares de nulidade e decadência; i.ii) reduzir a multa de
ofício aplicada de 150% para 75%; ii) por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir dos lançamentos de
IRPJ e de CSLL nos montantes de R$ 127.327,00 e R$ 558.324,83
(valores tributáveis), anos-calendário de 2004 e 2005, respectivamente,
vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias e Murillo Lo Visco, que
davam provimento integral; iii) cancelar os lançamentos de PIS e de
COFINS, vencidos o Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges e
Junia Roberta Gouveia Sampaio que os mantinham relativamente aos
meses de dezembro de 2004 e dezembro de 2005. Designado para redigir
o voto vencedor em relação à matéria em que o Relator restou vencido, o
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
A decisão restou assim ementada:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as
infrações apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos
demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte material
suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua
defesa sem empecilho de qualquer espécie.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela
necessária para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento
técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Comprovada a insuficiência de recursos no disponível para efetuar os
desencaixes havidos, estampada está a presunção de omissão de receitas
prevista no artigo 281, I, do RIR/1999, cabendo à contribuinte o ônus da
prova de forma a desconstituir os lançamentos.
OMISSÃO DE RECEITAS .PIS/COFINS. APURAÇÃO ANUAL.
VÍCIO NA APURAÇÃO.
Nos termos da legislação aplicável aos fatos geradores colhidos, a
apuração e o vencimento da Contribuição ao PIS e da COFINS é mensal.
Procedendo a Autoridade Fiscal à sua apuração anual em lançamento de
ofício, revela-se viciada tal porção da exação, inclusive em confronto
com o art. 142 do CTN, devendo ser integralmente cancelado o crédito
tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS.
Sendo possível ao Fisco obter os informes e documentos necessário junto
ao BACEN e estando as operações, ainda que parcialmente, devidamente
registradas na escrituração da empresa,possibilitando a confecção dos
lançamentos, não se mostra presente a tentativa de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento, de modo que incabível a exasperação da multa de ofício,
mais não fosse, pelos próprios dizeres das Súmulas CARF nos 14 e 25.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Assim, não comprovado o evidente intuito de fraude, reduz-se a multa de
ofício ao patamar de 75%.
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária quanto a
três matérias distintas: (i) “possibilidade de retificação do lançamento”; (ii) “nulidade por vício
formal”; e (iii) “multa qualificada”.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 519 e seguintes admitiu parcialmente o
Recurso Especial em relação à primeira matéria com base no acórdão paradigma n. 1302-00.163,
nos seguintes termos:
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu pela impossibilidade de retificação do
lançamento [nos termos da legislação aplicável aos fatos geradores colhidos, a
apuração e o vencimento da Contribuição ao PIS e da COFINS é mensal. Procedendo a
Autoridade Fiscal à sua apuração anual em lançamento de ofício, revela-se viciada tal
porção da exação, inclusive em confronto com o art. 142 do CTN, devendo ser
integralmente cancelado o crédito tributário], o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1302-00.163, de 2010) decidiu, de modo diametralmente oposto, pela
possibilidade de retificação do lançamento [o fato de a autoridade autuante ter
considerado períodos de apuração trimestrais na determinação do montante devido a
título de PIS e COFINS, não impede que, em sede de revisão, a autoridade
administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a cada um dos
meses de encerramento do referido período de apuração].
.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que havendo excesso de lançamento, o
correto seria a exclusão apenas deste excesso, e não de todo o crédito tributário lançado, pois
uma parte desse lançamento mantém-se plenamente válida e exigível.
Acresce que o art. 145, I, do CTN afirma que o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de [a] impugnação do sujeito
passivo; [b] recurso de ofício; ou [c] iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149.
Sustenta ainda que legislação preferiu a revisão do lançamento ao
cancelamento/nulidade. E essa escolha está de acordo com o princípio da indisponibilidade do
interesse público. Desse modo, o órgão julgador somente deve preferir o cancelamento/nulidade
do lançamento à sua revisão caso esta seja impossível no mundo dos fatos ou em virtude de
óbice jurídico intransponível, o que não parece ser o caso dos autos.
É em síntese o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
O acórdão n. 1302-00.163 apontado como paradigma para rediscussão da
possibilidade de retificação do lançamento de PIS e COFINS foi objeto de escrutínio quando do
julgamento do Processo n. 10480.723979/2013-19, consubstanciado no acórdão n. o 9101-
006.162, de relatoria da agora ex-Conselheira Livia de Carli Germano:
Quanto à segunda matéria – “(2) o cancelamento da autuação do PIS e
COFINS em razão de erro no período de apuração” --, a despeito da
ausência de questionamento expresso acerca de sua admissibilidade,
compreendo que o seu conhecimento merece análise mais detida.
No que tange ao cancelamento da autuação de PIS e COFINS, a Turma
entendeu que o erro no período de apuração leva à nulidade do
lançamento, após considerar que “a Fiscalização não discriminou mês a
mês o valor dos descontos incondicionais não comprovados, o que,
destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o PIS e a COFINS são
tributos apurados mensalmente” (grifamos).
Reproduzo trecho do acórdão recorrido na parte em que se decidiu a
questão:
Ao analisar esta autuação, a 6a Turma da DRJ/RJ1 estabeleceu que “A
Cofins e PIS foram apurados sobre o valor global de R$ 405.610,34 que,
no auto de infração de IRPJ correspondeu à de no 1. Em se tratando de
IRPJ e CSLL está correta a periodicidade anual, mas na apuração do PIS
e Cofins é necessário a demonstração mês a mês” – fl. 2590, concluindo
que “afasto a cobrança dos valores lançados referentes ao PIS e Cofins
(R$ 6692,57 e R$ 30.826,38 respectivamente)” – fl. 2590.
Em face da decisão da 6a Turma da DRJ/RJ1, a Contribuinte, em seu
Recurso Voluntário, se limitou a dizer que “(...) o cancelamento deve ser
mantido, por erro na determinação da base de cálculo mensal” – fl.
2733.”
(...) No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização aduziu que “Com
relação aos descontos incondicionais, cujo valor informado foi de R$
418.385,06, foram comprovados apenas o correspondente às notas fiscais
no 5821; 6167 e 6118, nas quais encontram-se destacados os descontos
incondicionais concedidos, totalizando o valor de R$ 12.774,72” – fl. 89,
concluindo que “(...) a fiscalizada deixou de comprovar o montante de
R$ 405.610,34 correspondentes a descontos incondicionais” – fl. 89.
Tendo em vista que os descontos incondicionais não comprovados
correspondem ao valor total de R$ 405.610,34, relativo ao período de
21/01/2008 a 31/10/2008 (a despeito de as datas estarem um pouco
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

erradas, conforme planilha feita no item IV, baseada nas informações
contidas nas notas fiscais), é inconteste que a Fiscalização não
discriminou mês a mês o valor dos descontos incondicionais não
comprovados, o que, destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o
PIS e a COFINS são tributos apurados mensalmente.
Ante o exposto, mantenho a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/RJ1,
que cancelou a autuação de PIS e COFINS, vez que o valor dos
descontos incondicionais foi informado de forma global e, não,
individualizado por mês.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial ser “desnecessária
a anulação do lançamento das contribuições do PIS e da COFINS,
bastando-se sua revisão pela autoridade julgadora, excluindo-se os
eventuais valores indevidos, até mesmo em sede de execução do julgado,
para sanar eventuais equívocos na determinação da matéria tributável.”
Traz como paradigma o acórdão 1302-00.163, em cuja ementa se lê que
“o fato de a autoridade autuante ter considerado períodos de apuração
trimestrais na determinação do montante devido a título de PIS e
COFINS, não impede que, em sede de revisão, a autoridade
administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a
cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração”.
O voto vencedor de tal paradigma analisou caso em que a autuação de
PIS/COFINS foi realizada em base trimestral, tendo a turma decidido
manter a autuação para o mês de dezembro, ante a premissa de que a
autoridade autuante havia discriminado mês a mês os valores de receitas
tributáveis, veja-se:
(...) Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade
do direito de a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores
ocorridos até o mês de novembro de 2001, remanescem, apenas, os
créditos tributários relativos às contribuições para o PIS e para COFINS
do mês de DEZEMBRO de 2001, devendo-se, contudo, excluir-se das
matérias tributáveis consignadas nos autos de infração as receitas
correspondentes aos meses de outubro e novembro ali computadas.
Como se percebe, estamos diante de situações fáticas diversas. No caso
dos autos, a Turma recorrida decidiu pela nulidade da autuação após
verificar que a autoridade autuante não havia discriminado mês a mês os
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

valores das receitas, é dizer, a nulidade levou em conta a ausência de
quantificação das bases de cálculo mensais. Já no paradigma a Turma
julgadora validou a autuação em situação em que havia tal discriminação
mensal.
Não é possível extrair, do raciocínio exposto no acórdão paradigma, qual
teria sido a decisão daquela Turma caso estivesse diante da situação de
fato do caso dos autos (isto é, de ausência de discriminação das bases de
cálculo mensais). Neste sentido, compreendo que o paradigma não é apto
a comprovar a divergência jurisprudencial, por ter tratado de situação de
fato diversa da dos autos em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial
da Fazenda Nacional quanto a esta segunda matéria
Assim como naquele caso, no presente o auto de infração não discrimina a
apuração da base de cálculo em bases mensais.
Assim, mantendo coerência com o voto proferido naquela oportunidade, entendo
que não há similitude entre paradigma e acórdão recorrido apta à ensejar o manejo do Recurso
Especial, razão pela qual dele não conheço.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso da Fazenda Nacional.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Mérito

Caso vencido em relação ao conhecimento, entendo não assistir razão à
recorrente.
Conforme bem pontua o acórdão recorrido:
Como consta de seu voto, já fora devidamente reconhecido pelo I.
Relator o lapso na confecção do lançamento de ofício referente à
apuração da Contribuição para o PIS e COFINS, procedida de maneira
anual, quando a legislação vigente prevê seu vencimento e
correspondente exigência pelo Fisco em sazonalidade mensal.
De fato, tal ocorrência conflita-se com o teor do art. 142 do CTN,
especificamente no que tange ao dever da Autoridade Fiscal verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido.
Posto isso, é certo que quando na Autuação a Autoridade Fiscal aponta os
meses de dezembro de 2004 e 2005 como momento (critério temporal)
do vencimento do tributo exigido o faz de maneira apenas formal,
concentrando todas as Contribuições devidas ao longo dos anos-
calendário fiscalizado, no final do período anual.
Assim, é mera coincidência, fruto da técnica adotada para a exigência
(equivocada) da Contribuição para o PIS e COFINS em período anual, a
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

referencia nos Autos de Infração dos meses de dezembro dos anos de
2004 e 2005.
Tal fato não é capaz de elidir, nem parcialmente, o vício na eleição
critério temporal anual para a apuração da base de cálculo dos tributos
devidos, a qual é totalmente viciada.
Uma vez que o critério empregado pela Fiscalização contraria a
legislação que regula a incidência e a arrecadação de tais Contribuições,
a exação tributária como um todo apresenta-se maculada.
Diante disso, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para cancelar integralmente as exigências de PIS e COFINS.

O mesmo posicionamento já encontrou guarida nesta turma, ainda que com
diferente composição, quando do julgamento do processo n. 10932.000368/2006-12, acórdão n.
9101-003.748, julgado por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
ERRO NA DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
VÍCIO MATERIAL.
Não é erro formal, mas erro material aquele que decorre do
desapreço à relevância do aspecto temporal da hipótese de incidência do
PIS/PASEP e da COFINS, a redundar na apuração de base de
cálculo anual e, consequentemente, na cobrança dos precitados tributos
a partir da apreensão da realidade ampliada para além dos limites
fixados em lei de direito material, assimilando-a ao longo de
intervalo anual, quando se deveria compreendê-las nos extremos de
cada mês do ano-calendário. Nesses casos, tais autos de infração não
estão contaminados por meros vícios no procedimento ou na
exteriorização do ato e, sim, por vícios insanáveis derivados da
equivocada aplicação das normas de direito material que prescrevem
o período de apuração e a base imponível, o que não se
compatibiliza com a possibilidade de convalidação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Peço vênia para transcrever voto condutor do aresto:
Na interposição do presente Recurso Especial, a recorrente reuniu
os pressupostos de recorribilidade. Adotando as razões do Despacho de
Admissibilidade, conheço do apelo fazendário.
Conforme acima explicado, o voto condutor do acórdão recorrido
negou provimento a recurso de ofício contra a decisão de primeira
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

instância, que desconstituiu os lançamentos de ofício de PIS/PASEP
e COFINS, em razão de erro na fixação do aspecto temporal do
fato gerador, uma que a Fiscalização deixou de observar, na
constituição dos respectivos créditos tributários, a periodicidade
mensal das bases de cálculo das citadas contribuições.
Com efeito, a Fiscalização deixou consignado, em Termo de
Constatação Fiscal às efls. 139/140, que pôde apurar, mediante
documentação fornecida por diversas instituições financeiras, que a
recorrida auferira receitas financeiras no montante de R$
350.782.127,20, ao logo de todo o ano-calendário de 2001. Dessa
importância, a recorrida omitiu, na DIPJ correspondente, o registro
de receitas financeiras no valor de R$ 201.005.828,16, submetido à
tributado do PIS/PASEP e da COFINS pelo Fisco, que considerou a
infração ocorrida em 31/12/2001, tanto para o lançamento de PIS/PASEP
como para o lançamento de COFINS, conforme evidenciam os autos de
infração às efls. 142/149.
O erro constatado pelas autoridades julgadoras surgiu do desapreço
à relevância do aspecto temporal da hipótese de incidência, a redundar
na apuração de base de cálculo anual e, consequentemente, na cobrança
dos precitados tributos a partir da apreensão da realidade ampliada para
além dos limites fixados em lei, assimilando-a ao longo de intervalo
anual, quando se deveria compreendê-la nos extremos de cada mês do
ano-calendário. Como se pode ver – e é intuitivo - o desprezo ao
aspecto temporal da hipótese de incidência invariavelmente
compromete a apuração da base calculada.
Em singela anotação, Leandro Paulsen explica que “os vícios
formais são aqueles atinentes ao procedimento e ao documento que
tenha formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais
são os relacionados à validade e à incidência da lei.”
No Direito Positivo, consta que vício formal consiste na omissão
ou na observância incompleta ou irregular de formalidades
indispensáveis à existência ou seriedade do ato (artigo 2o, parágrafo
único, letra “b”, da Lei no 4.717/1965 ­ Lei da Ação Popular). Pode se
dizer que o vício formal, segundo uma concepção restrita, é aquele
que se verifica no próprio documento que exterioriza o ato
administrativo, ou, segundo uma concepção ampla, é a mera
desobediência ao rito procedimental, como ensina Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
“Encontram­se na doutrina duas concepções da forma como
elemento do ato administrativo:
1. uma concepção restrita, que considera forma como exteriorização
do ato, ou seja, o modo pelo qual se exterioriza; nesse sentido, fala­se
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

que o ato pode ter a forma escrita ou verbal, de decreto, portaria,
resolução etc;
2. uma concepção ampla, que inclui no conceito de forma, não só a
exteriorização do ato, mas todas as formalidades que devem ser
observadas durante o processo de formação da vontade da
Administração, e até os requisitos concernentes à publicidade do ato.
“... É verdade que, na concepção restrita de forma, considera­se cada ato
isoladamente; e na concepção ampla, considera­se o ato dentro de
cada procedimento. Neste último, existe, na realidade, uma sucessão
de atos administrativos preparatórios da decisão final; cada ato
dever ser analisado separadamente em seus cinco elementos; sujeito,
objeto, forma, motivo e finalidade.
Aqui, atenho-me à importante circunstância de que as bases calculadas
estão conectadas à prévia e errônea imputação de fatos captados no
curso de uma abrangência temporal maior do que aquela que fora
estabelecida em ato legal. Isso não é mero erro formal, mas erro
derivado da incorreta aplicação das normas de direito material que
prescrevem o período de apuração e a base imponível (sempre
delimitada àquele período), que serve de apoio para a definição do
quantum debeatur. No caso do PIS/PASEP, a norma afrontada pela
Fiscalização é o artigo 2o, inciso I, da Lei no 9.715, de 1998, verbis:
(...)
Tais argumentos convergem para não reprovar a decisão recorrida, no
tocante à questão aduzida, já que não se vislumbra defeito no
instrumento ou no procedimento. Nas circunstâncias comentadas, o
desprovimento do recurso de ofício, in casu, decorreu do erro na
aplicação do direito material, por parte da autoridade fiscal, o que não se
compatibiliza com a possibilidade de convalidação.

Ante o exposto, caso vencido em relação ao conhecimento, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o paradigma indicado se prestava
a caracterizar o dissídio jurisprudencial.
Trata-se, aqui, de exigências de tributos sobre o faturamento e lucro lançados nos
anos-calendário 2004 e 2005, em face de omissão de receita presumida a partir de saldo credor
de caixa. O Colegiado a quo assim decidiu no acórdão no 1402-003.925:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) afastar as
preliminares de nulidade e decadência; i.ii) reduzir a multa de ofício aplicada de 150%
para 75%; ii) por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir dos lançamentos de IRPJ e de CSLL nos montantes de R$ 127.327,00 e R$
558.324,83 (valores tributáveis), anos-calendário de 2004 e 2005, respectivamente,
vencidos os Conselheiros Evandro Correa Dias e Murillo Lo Visco, que davam
provimento integral; iii) cancelar os lançamentos de PIS e de COFINS, vencidos o
Relator e os Conselheiros Marco Rogério Borges e Junia Roberta Gouveia Sampaio que
os mantinham relativamente aos meses de dezembro de 2004 e dezembro de 2005.
Designado para redigir o voto vencedor em relação à matéria em que o Relator restou
vencido, o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
A PGFN opôs embargos de declaração arguindo contradição no cancelamento das
exigências de Contribuição ao PIS e à COFINS em virtude de erro na definição do critério
temporal na apuração das contribuições cobradas, vez que argumento ligado a vício na
metodologia aplicada para a determinação do tributo, ou seja, a violação do art. 142 do CTN,
enseja a nulidade por vício formal do lançamento e não, o seu cancelamento, mas seguiu-se sua
rejeição em exame de admissibilidade por não se verificar contradição entre as premissas adotas
pela ac. embargado e a sua conclusão.
O recurso especial da PGFN teve parcial seguimento na matéria possibilidade de
retificação de lançamento, com base no paradigma no 1302-00.163.
No precedente no 9101-006.162 este Colegiado, por maioria de votos3, negou
conhecimento a recurso fazendário pautado no mesmo paradigma porque, nos termos do voto
condutor da ex-Conselheira Lívia De Carli Germano:
Quanto à segunda matéria – “(2) o cancelamento da autuação do PIS e COFINS em
razão de erro no período de apuração” --, a despeito da ausência de questionamento
expresso acerva de sua admissibilidade, compreendo que o seu conhecimento merece
análise mais detida.
No que tange ao cancelamento da autuação de PIS e COFINS, a Turma entendeu que o
erro no período de apuração leva à nulidade do lançamento, após considerar que “a
Fiscalização não discriminou mês a mês o valor dos descontos incondicionais não
comprovados, o que, destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o PIS e a COFINS
são tributos apurados mensalmente” (grifamos).
Reproduzo trecho do acórdão recorrido na parte em que se decidiu a questão:
Ao analisar esta autuação, a 6a Turma da DRJ/RJ1 estabeleceu que “A Cofins e
PIS foram apurados sobre o valor global de R$ 405.610,34 que, no auto de
infração de IRPJ correspondeu à de no 1. Em se tratando de IRPJ e CSLL está
correta a periodicidade anual, mas na apuração do PIS e Cofins é necessário a

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram no conhecimento
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

demonstração mês a mês” – fl. 2590, concluindo que “afasto a cobrança dos
valores lançados referentes ao PIS e Cofins (R$ 6692,57 e R$ 30.826,38
respectivamente)” – fl. 2590.
Em face da decisão da 6a Turma da DRJ/RJ1, a Contribuinte, em seu Recurso
Voluntário, se limitou a dizer que “(...) o cancelamento deve ser mantido, por
erro na determinação da base de cálculo mensal” – fl. 2733.”
(...)
No Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização aduziu que “Com relação aos
descontos incondicionais, cujo valor informado foi de R$ 418.385,06, foram
comprovados apenas o correspondente às notas fiscais no 5821; 6167 e 6118, nas
quais encontram-se destacados os descontos incondicionais concedidos,
totalizando o valor de R$ 12.774,72” – fl. 89, concluindo que “(...) a fiscalizada
deixou de comprovar o montante de R$ 405.610,34 correspondentes a descontos
incondicionais” – fl. 89.
Tendo em vista que os descontos incondicionais não comprovados correspondem
ao valor total de R$ 405.610,34, relativo ao período de 21/01/2008 a 31/10/2008
(a despeito de as datas estarem um pouco erradas, conforme planilha feita no
item IV, baseada nas informações contidas nas notas fiscais), é inconteste que a
Fiscalização não discriminou mês a mês o valor dos descontos incondicionais
não comprovados, o que, destaca-se, deveria ter sido feito, haja vista que o PIS e
a COFINS são tributos apurados mensalmente.
Ante o exposto, mantenho a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/RJ1, que
cancelou a autuação de PIS e COFINS, vez que o valor dos descontos
incondicionais foi informado de forma global e, não, individualizado por mês.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial ser “desnecessária a anulação do
lançamento das contribuições do PIS e da COFINS, bastando-se sua revisão pela
autoridade julgadora, excluindo-se os eventuais valores indevidos, até mesmo em sede
de execução do julgado, para sanar eventuais equívocos na determinação da matéria
tributável.”
Traz como paradigma o acórdão 1302-00.163, em cuja ementa se lê que “o fato de a
autoridade autuante ter considerado períodos de apuração trimestrais na determinação
do montante devido a título de PIS e COFINS, não impede que, em sede de revisão, a
autoridade administrativa julgadora retifique as bases de cálculo correspondentes a
cada um dos meses de encerramento do referido período de apuração”.
O voto vencedor de tal paradigma analisou caso em que a autuação de PIS/COFINS foi
realizada em base trimestral, tendo a turma decidido manter a autuação para o mês de
dezembro, ante a premissa de que a autoridade autuante havia discriminado mês a mês
os valores de receitas tributáveis, veja-se:
(...)
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta
dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em
que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era
indicativo de tal ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas
peças acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas que correspondiam a
meses distintos do indicado como sendo o correspondente à concretização da
hipótese de incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade do
direito de a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até
o mês de novembro de 2001, remanescem, apenas, os créditos tributários
relativos às contribuições para o PIS e para COFINS do mês de DEZEMBRO de
2001, devendo-se, contudo, excluir-se das matérias tributáveis consignadas nos
autos de infração as receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro
ali computadas.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Como se percebe, estamos diante de situações fáticas diversas. No caso dos autos, a
Turma recorrida decidiu pela nulidade da autuação após verificar que a autoridade
autuante não havia discriminado mês a mês os valores das receitas, é dizer, a nulidade
levou em conta a ausência de quantificação das bases de cálculo mensais. Já no
paradigma a Turma julgadora validou a autuação em situação em que havia tal
discriminação mensal.
Não é possível extrair, do raciocínio exposto no acórdão paradigma, qual teria sido a
decisão daquela Turma caso estivesse diante da situação de fato do caso dos autos (isto
é, de ausência de discriminação das bases de cálculo mensais). Neste sentido,
compreendo que o paradigma não é apto a comprovar a divergência jurisprudencial, por
ter tratado de situação de fato diversa da dos autos em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional quanto a esta segunda matéria. (destaques do original)
Esta Conselheira declarou voto esclarecendo as razões para divergência quanto ao
conhecimento da matéria neste ponto:
Quanto à matéria cancelamento da autuação do PIS e COFINS em razão de erro no
período de apuração, o Colegiado a quo negou provimento a recurso de ofício por
constatar que a glosa de R$ 405.610,34 a título de descontos incondicionais deveria ter
sido refletida mensalmente para fins de incidência daquelas contribuições. Observou-se
que o montante glosado corresponderia a notas fiscais no período de 21/01/2008 a
31/10/2008 e que, embora a glosa no âmbito do IRPJ e da CSLL coubesse em
31/12/2008, no âmbito das contribuições sobre o faturamento a glosa deveria ser
demonstrada mensalmente.
Distintamente do vislumbrado pela I. Relatora, nota-se às e-fls. 2988/2989 que os
valores dos descontos glosados foram individualizados por data da nota fiscal
questionada no curso do procedimento fiscal, estando também determinadas, no total de
R$ 418.385,06, originalmente questionado, as operações que restaram comprovadas
(notas fiscais no 5821; 6167 e 6118), permitindo alcançar o valor mensal das parcelas
que compõem o total glosado de R$ 405.610,34.
O dissídio jurisprudencial foi admitido em face do paradigma no 1302-00.163, cujo voto
condutor é claro no sentido de que foram expurgadas das bases de cálculo do último
mês do trimestre os valores pertinentes aos dois primeiros meses do trimestre:
Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação incorreta
dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes ao momento em
que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato gerador, efetivamente era
indicativo de tal ocorrência, porém, em montantes inferiores aos apontados nas
peças acusatórias, eis que ali estavam incluídas receitas que correspondiam a
meses distintos do indicado como sendo o correspondente à concretização da
hipótese de incidência.
No caso vertente, em que foi reconhecida, por unanimidade, a caducidade do
direito de a Fazenda constituir créditos relativos aos fatos geradores ocorridos até
o mês de novembro de 2001, remanescem, apenas, os créditos tributários
relativos às contribuições para o PIS e para COFINS do mês de dezembro de
2001, devendo-se, contudo, excluir-se das matérias tributáveis consignadas nos
autos de infração as receitas correspondentes aos meses de outubro e novembro
ali computadas.”
O caso presente tem a peculiaridade de inexistir qualquer parcela da autuação que
recaísse no mês indicado como fato gerador das exigências de Contribuição ao PIS e da
COFINS (dezembro/2008). Contudo, os acórdãos comparados divergem em ponto
anterior, precisamente na necessidade de verificação da possibilidade de distinguir a
base de cálculo correspondente para manutenção parcial da exigência.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Assim, ainda que eventualmente coubesse negar provimento à pretensão
fazendária naquele caso, esta Conselheira concluiu que deveria ser solucionado o dissídio
jurisprudencial quanto à verificação de ser possível distinguir base de cálculo mensal pertinente
ao período de apuração autuado.
Já no precedente no 9101-006.569, este Colegiado à unanimidade4 negou
conhecimento a recurso fazendário pautado no mesmo paradigma,
A divergência alegada diz respeito à possibilidade ou não dos lançamentos de PIS e
COFINS realizados sobre base trimestral serem parcialmente acolhidos, de forma a
manter a tributação do último mês do trimestre com base no valor a ele relativo.
Nesse ponto, porém, chama atenção a existência de uma circunstância fática que foi
determinante para o desfecho do paradigma, mas que aqui não se faz presente,
prejudicando o seguimento do Apelo.
Mais precisamente, o precedente trazido decidiu pela possibilidade de reajustamento
dos últimos meses de cada trimestre em situação fática na qual a fiscalização já havia
discriminado mês a mês os valores das receitas apuradas (ou seja, a base de cálculo).
Aqui, diferentemente, não houve essa discriminação, o que revela um cenário distinto
que impede a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela Recorrente.
Nesse sentido, afasto a caracterização da divergência nesse particular.
Em verdade, o paradigma no 1302-00.163 não traz expresso que lá haveria
discriminação mensal das bases de cálculo acumuladas no último mês do trimestre. A decisão é
tomada, por maioria de votos, com base no voto vencedor que determina a manutenção, apenas,
dos valores pertinentes a dezembro do ano-calendário, mas sem afirmar que existia tal
identificação nos autos. O relatório do paradigma nada diz acerca da discriminação mensal das
receitas, o voto vencido cancela as exigências de Contribuição ao PIS e COFINS integralmente,
em razão de sua constituição em bases trimestrais, e o voto vencedor, quando assevera que nos
fatos geradores indicados no lançamento estavam incluídas receitas que correspondiam a meses
distintos do indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de incidência, o
faz hipoteticamente, sem indicar a existência desta constatação nos autos, determinando que
fosse excluída das matérias tributáveis consignadas nos autos de infração as receitas
correspondentes aos meses de outubro e novembro ali computadas sem especificá-las,
permitindo cogitar que a determinação seria feita em liquidação do julgado.
Esclareça-se, inclusive, que a Contribuinte não tem razão na objeção que traz em
contrarrazões, para afirmar que o paradigma somente decidiu como expresso em razão do
reconhecimento da decadência do direito de lançar os valores lá devidos até novembro do ano-
calendário fiscalizado. Esta circunstância foi determinante, sim, para afastar as exigências dos
meses finais dos três primeiros trimestres do ano-calendário fiscalizado. Mas no quarto trimestre,
a manutenção das exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS referentes ao mês de
dezembro evidencia divergência semelhante à presente no acórdão recorrido, mas com inversão
de resultados, vez que lá restou vencido o Conselheiro Relator para o qual o fato gerador das
referidas contribuições é definido nas leis que os instituíram, como sendo mensal , considerando

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

insubsistente o lançamento porque olvidando a determinação legal, o autor do feito constituiu os
créditos tributários considerando os fatos geradores como sendo trimestrais.
No presente caso, o acórdão recorrido contou com os votos vencidos do relator,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, e dos Conselheiros Marco Rogério Borges e Junia Roberta
Gouveia Sampaio, que mantinham o lançamento relativamente aos meses de dezembro de 2004 e
dezembro de 2005. Em verdade, o voto vencido do acórdão recorrido evidencia que apenas em
dezembro de 2004 subsistiria valor tributável:
Diferentemente do IRPJ e CSLL, as duas contribuições acima têm fatos geradores
mensais, de modo que não poderia a Fiscalização ter imputado integralmente nos meses
de dezembro de 2004 e 2005 a omissão de receitas que entendeu existir, ou seja, deveria
ter pesquisado e se aprofundado na análise de forma a detectar os saldos credores mês a
mês. Como não o fez e em sede de julgamento não é possível retificar o lançamento de
forma imputar os valores omitidos a cada um dos períodos, só cabe manter (se
confirmada a omissão) a acusação para os meses de dezembro de 2004 e 2005, partindo
dos dados das planilhas antes reproduzidas:

[...]
Como a Fiscalização tomou os valores respectivos de R$ 3.311.439,92 e R$
1.321.686,52, há que se DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário em
relação ao PIS e à COFINS para afastar da tributação os montantes de R$ 2.800.695,84
e R$ 1.321.686,52 (integral), meses de dezembro de 2004 e 2005, respectivamente.
De toda a sorte, fato é que, com respeito a dezembro/2004, o recorrido traz
contexto fático distinto dos precedentes citados e semelhante ao paradigma.
Por tais razões, o recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Declaração de Voto
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
No mérito, esta Conselheira recentemente se manifestou acerca da matéria nos
seguintes termos do voto condutor do Acórdão no 9101-005.304:
Como relatado, a questão posta diz respeito à exoneração integral das exigências de
Contribuição ao PIS e da COFINS, formuladas em bases trimestrais. A PGFN pretende
que seja restabelecida a parcela correspondente ao último mês dos trimestres autuados.
O Colegiado a quo cancelou as exigências sob os seguintes fundamentos:
A recorrente requer a aplicação do parágrafo 4odo artigo 150 do CTN para a
contagem do prazo decadencial, bem como o cancelamento da multa aplicada na
forma qualificada, por não ter agido dolosamente, acrescentando às suas razões o
fato de haver recolhido os tributos à época dos fatos geradores (Darf às e-fls.),
ainda que parcialmente, invocando a seu favor o REsp STJ no 973.733 e a
Súmula Carf no 14.
Antes de adentrar-se às questões suscitadas neste tópico pela recorrente, abre-se
um parênteses aqui e deve-se apreciar matéria não questionada pela recorrente,
porém que deva ser conhecida de ofício5, por tratar-se de matéria de ordem
pública, haja vista cuidar dos pressupostos legais exigidos para a constituição dos
lançamentos de tributos, no caso, das contribuições PIS e Cofins.
Os referidos lançamentos tributários não podem subsistir, pois os fatos geradores
foram equivocadamente tidos, pela fiscalização, como ocorridos trimestralmente,
sendo que para estas contribuições a norma tributária prevê a ocorrência mensal
dos fatos geradores, nos termos das Leis nos 9.718/98 (arts. 2o e 3o) c/c 10.637/02
(PIS) e 10.833/02 (Cofins). As exigências de ofício para as contribuições de PIS
e Cofins realizadas ao arrepio da norma tributária quanto à peridiocidade da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições não pode prevalecer e afronta o
artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifos não
pertencem ao original)
O vício constatado nos Autos de Infração acostados às e-fls. 186 a 190 (Cofins) e
às e-fls. 197 a 201 (PIS) é de natureza material e não pode ser saneado, pelo que
insubsistentes os lançamentos tributários para a exigência de PIS e Cofins.
Esta Conselheira, integrante daquele Colegiado, divergiu juntamente com o ex-
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior desta decisão, votando por manter parcialmente
as exigências. Contudo, um exame mais detalhado dos autos evidencia que outra deve
ser a conclusão neste momento.
A PGFN defende a validade do lançamento e a exclusão, apenas, do excesso
indevidamente exigido.

5 Código de Processo Civil (CPC)
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei no 11.232, de 2005)
(...)
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI;(...)
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

O caso sob exame tem traços de semelhança com o analisado por esta Turma em 15 de
março de 2017, conforme julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-002.6086,
de cujo voto condutor, de lavra do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, extrai-se:
O presente processo tem por objeto lançamento a título de IRPJ e tributos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS) sobre fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2005.
A apuração dos tributos está baseada em receitas de revenda de mercadorias que
não haviam sido oferecidas à tributação, e que foram apuradas de acordo com os
livros fiscais da contribuinte.
A apuração do IRPJ/CSLL se deu pelo lucro arbitrado, porque a escrituração
mantida pela contribuinte era imprestável para determinação do lucro real, em
virtude de erros e falhas que estão enumerados no Termo de Verificação Fiscal.
As mesmas receitas de revenda de mercadorias que serviram de base para a
autuação de IRPJ/CSLL, também serviram de base para a exigência das
contribuições PIS/COFINS.
A controvérsia que chega a essa fase de recurso especial diz respeito à
divergência jurisprudencial relativamente à nulidade dos lançamentos de PIS e
COFINS, por erro na periodicidade de apuração dessas contribuições.
O acórdão recorrido afastou a incidência de PIS e COFINS sob a justificativa de
que os lançamentos se deram em bases trimestrais, quando o correto seriam
bases mensais, havendo, portanto, erro jurídico, que inquinaria de nulidade por
vício substancial o lançamento.
A PGFN pretende reverter essa decisão, indicando paradigma que, diante da
mesma situação, ou seja, de erro na periodicidade de apuração de PIS e COFINS,
não cancelou os lançamentos por vício de nulidade, mas apenas retificou as bases
de cálculo.
O acórdão recorrido apresenta os seguintes fundamentos para o cancelamento
dos lançamentos de PIS e COFINS:
[...]
Tanto o lançamento de PIS como o de Cofins se deram em bases
trimestrais.
É o que se constata das fls. 19 a 21, 24 a 26.
O dislate aqui é juridicamente incontornável. Não se trata de erro
matemático, mas de erro jurídico. A recondução em bases mensais,
conquanto aritmeticamente possível, juridicamente não a é, sob pena de
refazimento dos autos de infração.
Em suma, trata-se de eiva que inquina os lançamentos por vício
substancial.
Por tal ordem de razão, dou provimento ao recurso sobre a questão de PIS
e de Cofins.
O acórdão paradigma, por sua vez, ao tratar de autuação com o mesmo tipo de
erro na apuração de PIS e COFINS, não cancelou os lançamentos por vício de
nulidade, mas apenas retificou as bases de cálculo, de acordo com os meses
correspondentes ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o
fato gerador:

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriana Gomes Rego, Cristiane Silva Costa, André Mendes
de Moura, Luis Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Daniele Souto Rodrigues Amadio, Gerson Macedo Guerra,
Carlos Alberto Freitas Barreto (Presidente) e divergiram na matéria os Conselheiros André Mendes de Moura, Luís
Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Considerou-se, na linha aqui esposada, que, não obstante a indicação
incorreta dos períodos de apuração, cada um dos meses correspondentes
ao momento em que a autoridade fiscal considerou ocorrido o fato
gerador, efetivamente era indicativo de tal ocorrência, porém, em
montantes inferiores aos apontados nas peças acusatórias, eis que ali
estavam incluídas receitas que correspondiam a meses distintos do
indicado como sendo o correspondente à concretização da hipótese de
incidência. (grifos acrescidos)
O entendimento lá manifestado foi no sentido de que, como o auto de infração
apontava a ocorrência de fatos geradores em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005, e como realmente havia ocorrido fatos geradores
nessas datas, era correto manter a autuação para esses meses (março, junho,
setembro e dezembro), apenas ajustando a base de cálculo para que ela
representasse o faturamento do mês indicado no auto de infração, e não do
trimestre.
É isso o que a PGFN busca nos presentes autos.
Alguns aspectos são importantes para examinar a questão da nulidade dos
lançamentos de PIS e COFINS sob exame.
O primeiro deles, é que há uma tabela que acompanha os autos de infração,
intitulada "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RECEITA BRUTA E
LUCRO ARBITRADO ANO-CALENDÁRIO 2005", às fls. 40, e que discrimina
a composição e o valor total da receita bruta mensal de vendas durante o referido
ano.
Cabe observar também que a informação de períodos trimestrais ("trimestre 1",
"trimestre 2", "trimestre 3" e "trimestre 4") só aparece nos autos de infração de
IRPJ e CSLL.
A referência temporal que consta dos autos de infração de PIS e COFINS
consiste apenas na indicação das datas de ocorrência dos fatos geradores, assim
discriminadas: 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das contribuições PIS e
COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e 31/12/2005.
Também não há dúvida de que houve erro no lançamento de PIS e COFINS.
Mas esse erro consistiu em não indicar as datas de todos os fatos geradores
ocorridos em 2005, especificamente as relativas aos meses de janeiro, fevereiro,
abril, maio, julho, agosto, outubro e novembro de 2005. E englobar as receitas
desses meses nos fatos geradores ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005,
30/09/2005 e 31/12/2005 (datas que constaram dos autos de infração de PIS e
COFINS).
O que ocorreu é que o sistema eletrônico de apuração de tributos replicou nos
autos de infração de PIS e COFINS as mesmas datas dos fatos geradores de IRPJ
e CSLL, agrupando as bases mensais nessas datas.
O primeiro erro do lançamento foi não exigir as contribuições PIS e COFINS
que seriam devidas em relação aos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, julho,
agosto, outubro e novembro de 2005.
E o segundo erro foi inflar equivocadamente a base de cálculo dos fatos
geradores de PIS e COFINS ocorridos em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração de PIS e COFINS).
Com base nessas informações, penso que foi acertada a decisão contida no
acórdão paradigma, de modo que ela deve ser reproduzida neste processo.
Como já mencionado, não há dúvida de que ocorreram fatos geradores das
contribuições PIS e COFINS em 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005 e
31/12/2005 (datas que constam dos autos de infração dessas contribuições),
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

cabendo apenas ajustar a base de cálculo desses fatos geradores aos valores das
receitas auferidas em março, junho, setembro e dezembro de 2005,
respectivamente.
Há ainda um outro ponto que precisa ser examinado em relação aos lançamentos
de PIS e COFINS.
É que o voto que orientou o acórdão recorrido, antes de declarar a nulidade do
lançamento de PIS e COFINS (que agora está sendo afastada), examinou
alegação da contribuinte de que boa parte das mercadorias por ela
comercializadas estavam sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS
e de COFINS.
Em seu voto, o relator do acórdão fez considerações sobre a comprovação dessa
alegação, apresentou planilhas constantes de laudo que teria sido elaborado a
partir das notas fiscais de entrada e de livros fiscais, e ainda adotou um critério
para apuração da base tributável, defendendo a proporcionalização das saídas em
relação às entradas.
Contudo, a análise dessa questão pelo colegiado acabou ficando prejudicada,
uma vez que se decidiu naquela oportunidade pela nulidade integral do
lançamento de PIS e COFINS.
Afastando-se agora a nulidade, e visando evitar supressão de instância,
especialmente porque há aspectos relacionados a exame de prova, entendo que os
autos devem retornar à fase anterior, para que essa questão referente às
mercadorias sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de
COFINS seja devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da
PGFN, para afastar a nulidade do lançamento de PIS e COFINS, e determinar o
retorno dos autos à fase anterior, para que a questão relativa às mercadorias
sujeitas ao regime monofásico e à alíquota zero de PIS e de COFINS seja
devidamente apreciada pelo colegiado de turma ordinária. (destaques do
original)
Nestes autos, porém, a autoridade fiscal não apurou mensalmente as receitas omitidas,
conforme se vê no demonstrativo que instrui o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal, às e-fl. 175/179. É certo que, no curso do procedimento fiscal, parte destas
receitas foram detalhadas mensalmente, conforme demonstrativos de e-fls. 108 e 109,
que detalham os montantes de R$ 2.161.506,30 e de R$ 658.524,98, consolidados
trimestralmente à e-fl. 175, mas isto para questionamentos dirigidos à Contribuinte com
vistas à confirmação destes valores, seguindo-se resposta com a juntada de documentos
(e-fls. 111/174), além da consolidação trimestral para fins de determinação da base
tributável. A afirmação, portanto, de que há detalhamento mensal daquelas receitas,
demandaria a avaliação destes elementos e do critério de apuração, a impedir que, sem
prejuízo à defesa do sujeito passivo, fossem determinados os valores que
corresponderiam ao último mês de cada trimestre autuado.
Diversamente do exposto no precedente acima, na conclusão do procedimento fiscal, a
autoridade lançadora não demonstrou a existência de receitas omitidas no último mês de
cada trimestre, e seu erro não se limitou à informação acumulada das receitas do 1o e do
2o mês no último mês do trimestre na geração do auto de infração. O fiscal autuante
adotou critério jurídico diverso do previsto na legislação para determinação da base
tributável, razão pela qual não se pode, afirmar, aqui, que há mera improcedência desta
majoração do último mês do trimestre, o que impede a correção do erro no contencioso
administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o lançamento
subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN. (destaques do original)
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

Antes, no precedente no 9101-005.143, esta Conselheira redigiu voto vencedor7
para dar provimento a recurso fazendário em circunstância distintas, porque:
Nestes autos, de forma semelhante, a autoridade fiscal apurou mensalmente as receitas
omitidas, conforme consolidado nos demonstrativos de e-fls. 66/153 e 154/207, mas,
por informar trimestralmente os valores apurados para fins de exigência do IRPJ e da
CSLL na sistemática do lucro real trimestral, esta circunstância foi replicada nas
exigências reflexas de Contribuição ao PIS e da COFINS, transportando-se para o 3o
mês do trimestre as receitas correspondentes ao 1o e ao 2o meses do trimestre. Como
bem exposto no precedente acima, não há dúvida que a autoridade fiscal demonstrou a
existência de receitas omitidas no último mês de cada trimestre, assim como errou ao
acumular as receitas do 1o e do 2o mês no último mês do trimestre. Assim, trata-se de
mera improcedência desta majoração do último mês do trimestre, passível de correção
no contencioso administrativo na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72, para que o
lançamento subsistente se amolde ao exigido no art. 142 do CTN.
Não se trata, portanto, de aperfeiçoamento do lançamento tributário, pois em relação aos
demais meses do trimestre, nenhuma exigência é possível. Há, apenas, redução da
exigência por erro em sua quantificação, porque os valores exigidos a título de
Contribuição ao PIS e de COFINS no terceiro mês do trimestre civil o foram em valores
superiores aos efetivamente devidos.
Assim, reformulando o entendimento que orientou o voto proferido no acórdão
recorrido, esta Conselheira conclui que, diante de uma exigência lançada a maior, deve
o julgador reduzi-la ao valor correto, visto que sobre esse valor o lançamento tributário
é válido e deve produzir os efeitos que lhe são próprios.
Observe-se, porém, que, como indicado na transcrição da decisão de 1a instância ao
norte, a Contribuinte alegara, em impugnação, além das razões de defesa trazidas para
o IRPJ, que deveria ter sido abatido o valor dos créditos de matéria prima e de
insumos. E tais argumentos não foram apreciados em razão do cancelamento integral
das exigências. Assim, restabelecidas as parcelas correspondentes ao último mês de
cada trimestre, deve-se prosseguir na apreciação da impugnação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
PGFN, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Nestes autos, também se tem a informação acumulada da receita presumidamente
omitida no último dia da recomposição do Caixa, mas esta acumulação não resulta da soma de
apurações mensais, e sim da sistemática de apuração específica do indício de presunção de
omissão de receitas a partir de saldo credor de Caixa.
A autoridade fiscal inicialmente apurou a base tributável de R$ 3.311.439,92 em
2004 e de R$ 1.321.686,52 em 2005 mediante soma e subtração das entradas e saídas mensais do
saldo anterior da conta Caixa, mas o Colegiado a quo acolheu o pedido de soma dos saldos das
contas de Bancos à do Caixa, para aferição do saldo credor das contas de Disponível como
indício da omissão de receitas. Reduziu, assim, o maior saldo credor do período fiscalizado para
R$ 3.184.112,92 em 2004 e R$ 763.361,69 em 2005.
Em tais circunstâncias, para aferir a receita presumidamente omitida em dezembro
de 2004 e em dezembro de 2005, o voto vencido do acórdão recorrido refez a recomposição das
contas de Disponível, tomando novo saldo inicial e os movimentos diários de dezembro para

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e
divergiram no mérito os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Luis Henrique Marotti
Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.742 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.008574/2009-07

apurar o maior saldo credor do período, que somente restou evidenciado em dezembro/2004,
subsistindo saldo devedor em dezembro de 2005.
Não havia, portanto, uma demonstração apresentada à Contribuinte, pela
autoridade fiscal, acerca do saldo credor de Caixa na apuração de dezembro de cada ano-
calendário. Os elementos dos autos permitiram essa aferição, mediante aplicação dos mesmos
critérios adotados pela autoridade lançadora para a autuação anual, mas o resultado desta
recomposição é fato que somente é dado ao conhecimento da Contribuinte no julgamento do
recurso voluntário.
Distintamente da primeira recomposição do saldo credor de Caixa como saldo
credor de Disponíveis, decorrente de questionamento deduzido pela Contribuinte contra os
critérios de cálculo da autoridade lançadora, e acolhido nos limites deste questionamento, sem
qualquer inovação quanto aos demais itens de entradas e saídas, inclusive quanto à
periodicidade, a recomposição para determinação do saldo credor de Disponíveis em dezembro
importa em seleção dos itens que devem ser considerados no novo limite temporal, e assim inova
em critério que a Contribuinte não teria a oportunidade de discutir administrativamente.
Sob esta ótica, portanto, não é possível destacar o valor apurado no voto vencido
do acórdão recorrido como omissão de receita imputável à Contribuinte, para fins de apuração
das exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS no mês de dezembro/2004.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial a PGFN na matéria “possibilidade de retificação do
lançamento”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 605
DF CARF MF
Original